Tribunal: TJMT
Processo: 1033804-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1033804-19.2024.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrentes: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.
Recorridos: KELLY BIEGAS DE OLIVEIRA e THAMYRIS MADEIRA BIEGAS.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM –ATRASO DE VOO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- In casu, ocorreu o atraso de voo de 09 horas, causando transtorno e aborrecimento às recorridas.
3- Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelas consumidoras supera o mero dissabor ou aborrecimento comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033804-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Provas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0005-01 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), KELLY BIEGAS DE OLIVEIRA - CPF: 887.080.201-91 (RECORRIDO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), THAMYRIS MADEIRA BIEGAS - CPF: 045.385.631-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM –ATRASO DE VOO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2-

In casu
, ocorreu o atraso de voo de 09 horas, causando transtorno e aborrecimento às recorridas.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pelas consumidoras supera o mero dissabor ou aborrecimento comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
condenar

a promovida a pagar a
cada

parte promovente
, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual;
e condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de
R$ 378,04
(trezentos e setenta e oito reais, quatro centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

As recorrentes arguiram a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pretendem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título danos morais.

As recorridas pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, destaco que as recorrentes argumentam que não podem ser responsabilizadas pelos danos suportados pelas consumidoras, contudo, elas não atuaram apenas na comercialização de venda da passagem, mas sim, na venda de pacote turístico.

Tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VÔO DE FORMA UNILATERAL PELA INTERMEDIADORA DA COMPRA DA PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DOS VALORES COBRADOS PELA VIAGEM CANCELADA. REEMBOLSO DO DISPÊNDIO COM AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS INDEFERIDO; DEFERIDO, PORÉM O VALOR DA DIFERENÇA DO QUE PAGARAM A MAIS PELAS NOVAS PASSAGENS. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
Embora a alegação da ré de que atuou como mera intermediadora da relação jurídica entre os autores e a companhia aérea, inarredável a legitimidade passiva. Em se tratando de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores
. Danos morais inalterados, porquanto o montante fixado na sentença recorrida está em consonância às peculiaridades da espécie. Reembolso pelo valor investido com a aquisição de novas passagens indeferido; deferido, porém o valor da diferença do que pagaram a mais pelas novas passagens. Repetição simples dos valores cobrados pela viagem cancelada. Precedente do STJ. Inversão dos encargos sucumbenciais diante do decaimento mínimo dos autores. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70071437453, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 29-06-2017.

Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Trata-se de ação de indenizatória, em que as recorridas sustentam que
adquiriram pacote turístico, incluindo, passagem aérea para o seguinte trecho: Sinop – Rio de Janeiro, com saída no dia 29.09.2023, às 04:25h, e retorno no dia 05/10/2023. Afirmam que ao chegarem para fazer o
check-in
, foram informadas que o voo estava atrasado e que o novo voo sairia somente às 14 horas, causando um atraso de 9 (nove) horas. Sustentam que com essa mudança, tiveram gastos com 01 (uma) diária de hotel, alimentação e transporte pelo atraso.

As recorrentes não negam os fatos alegados na inicial, limitando-se a alegar que não podem ser responsabilizadas, pois os danos foram ocasionados por culpa da companhia aérea.

Pois bem.
Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
As companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, possuem uma margem de tolerância de 4(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in verbis
:

Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.

Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Desta forma, independentemente do motivo, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 4 (quatro) horas, há serviço ineficiente e, consequentemente, ato ilícito.

(...)

Destaca-se que, nos termos do artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, mesmo que haja prévio aviso, o transportador deverá oferecer a reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço equivalente para o mesmo destino na primeira oportunidade, o reembolso do valor pago ou a realização de serviço por outra modalidade de transporte admitido pelo consumidor.

Impõe esclarecer que, ficou devidamente comprovado nos autos (ID 155899298, ID 155899301, 155899302, ID 155899303) que houve o atraso do voo nos termos alegados na inicial, causando um atraso de quase 9h no horário de chegada ao destino final.

Desta forma, encontra-se caracter
izada conduta ilícita. (...)”.

Denota-se que o atraso do voo ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea, sendo que não restou comprovado nenhuma excludente de ilicitude que pudesse afastar o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Como é sabido, cabe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E o transtorno vivenciado pelas autoras ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade das consumidoras.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que as recorridas enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral, imposta na sentença.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada recorrida, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Por fim, restou evidenciado o prejuízo material suportado pelas recorridas, devendo, portanto, ser mantida a indenização imposta na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024